Tribunal: TJPA
Processo: 0803939-38.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803939-38.2021.8.14.0006

APELANTE: LARYSSA DE CASSIA TORK DA SILVA SOUZA

APELADO: USEBENS SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NA DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 766 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 609 DO STJ. DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora contra sentença proferida pelo juízo sentenciante que, nos autos de ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de seguradora, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que houve omissão de doenças preexistentes relevantes na declaração pessoal de saúde apresentada pelo segurado no momento da contratação do seguro.

O juízo sentenciante concluiu que o segurado possuía histórico médico relevante — incluindo hipertensão arterial, diabetes, fibrilação atrial crônica, doença arterial coronariana com implante de stent e procedimentos cardíacos anteriores — circunstâncias que teriam sido omitidas no questionário de saúde, atraindo a incidência do art. 766 do Código Civil. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que não houve comprovação de má-fé do segurado e que a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação, razão pela qual seria aplicável a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a reforma da sentença para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária e de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela seguradora, pugnando pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de pagamento de indenização securitária é legítima diante da alegação de omissão de doença preexistente relevante pelo segurado no momento da contratação do seguro de vida; (ii) saber se a negativa administrativa da cobertura securitária configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O contrato de seguro é regido pelos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual, impondo às partes deveres de lealdade informacional desde a formação até a execução do contrato, conforme previsto no art. 422 do Código Civil.

Nos termos do art. 757 do Código Civil, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, sendo indispensável, para a correta avaliação do risco assumido, a veracidade das informações prestadas pelo segurado.

O art. 766 do Código Civil estabelece que o segurado perde o direito à garantia se fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, consagrando a relevância da boa-fé e da transparência na declaração pessoal de saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a recusa de cobertura securitária baseada na alegação de doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames médicos prévios ou demonstração de má-fé do segurado, conforme disposto na Súmula 609 do STJ.

Todavia, a orientação sumular não impede a negativa da cobertura quando comprovada a omissão consciente de doença preexistente relevante capaz de influenciar a aceitação do risco pela seguradora.

No caso concreto, o conjunto probatório revela que o segurado possuía histórico clínico significativo e duradouro, incluindo doença arterial coronariana com implante de stent desde 2009, episódios reiterados de fibrilação atrial tratados por ablação, além de hipertensão e diabetes, condições que constituem fatores de risco graves para eventos cardiovasculares e cerebrovasculares.

Tais enfermidades eram diagnosticadas e acompanhadas há vários anos, circunstância que evidencia que o segurado tinha pleno conhecimento do seu estado de saúde no momento da contratação do seguro, tornando inverídicas as informações prestadas no questionário de saúde.

A omissão de doenças relevantes na declaração pessoal de saúde compromete a formação da vontade da seguradora e interfere diretamente na avaliação atuarial do risco, caracterizando violação ao dever de boa-fé objetiva e autorizando a negativa da cobertura securitária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é devido o pagamento da indenização securitária quando demonstrada a omissão de doença preexistente relevante pelo segurado no momento da contratação do seguro, caracterizando má-fé contratual.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a negativa de cobertura securitária baseada em interpretação contratual plausível e amparada em elementos probatórios razoáveis não configura ato ilícito, constituindo exercício regular de direito.

Ausente demonstração de conduta abusiva ou ilícita por parte da seguradora, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável.

A sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente a legislação pertinente, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
18. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência dos pedidos. Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “A omissão consciente de doença preexistente relevante na declaração pessoal de saúde apresentada na contratação de seguro de vida configura violação ao dever de boa-fé objetiva e autoriza a negativa da cobertura securitária, não sendo aplicável a Súmula 609 do STJ quando comprovada a má-fé do segurado.”

Tese de julgamento: “A negativa de cobertura securitária fundada em interpretação contratual plausível e em elementos probatórios razoáveis caracteriza exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 422, 757 e 766.
Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 609.
STJ, AgRg no REsp 1.362.993/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LARYSSA DE CASSIA TORK DA SILVA SOUZA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro de Vida cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada pela recorrente contra USEBENS SEGUROS S/A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos.

Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma legalante a gratuidade deferida.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que não restou comprovada a má-fé do segurado, que a seguradora não exigiu exames médicos prévios, incidindo a Súmula 609 do STJ, e que a negativa de cobertura securitária seria indevida, postulando a reforma da sentença para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se, essencialmente, à análise da legalidade da negativa de pagamento de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida, especificamente diante da alegação da seguradora de omissão de doença preexistente pelo segurado no momento da contratação, bem como à verificação da eventual existência de dano moral indenizável decorrente da negativa administrativa da cobertura.

Conforme se extrai dos autos, a apelante, na condição de filha do segurado falecido, ajuizou ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais em face da seguradora USEBENS SEGUROS S/A, sustentando que o de cujus havia celebrado contrato de seguro de vida, cuja cobertura previa o pagamento de indenização em caso de morte natural. O segurado veio a falecer em 01 de maio de 2020, sendo indicada como causa do óbito acidente vascular cerebral, tendo a seguradora recusado o pagamento da indenização sob o argumento de que o segurado teria omitido doenças preexistentes relevantes quando do preenchimento da declaração pessoal de saúde no momento da contratação.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que havia nos autos elementos médicos indicativos de que o segurado possuía hipertensão arterial, diabetes, fibrilação atrial crônica, doença arterial coronariana com implante de stent e histórico de procedimentos cardíacos, circunstâncias que teriam sido omitidas na declaração de saúde apresentada à seguradora, o que configuraria violação ao dever de boa-fé objetiva contratual e atrairia a incidência do art. 766 do Código Civil.

Inicialmente, cumpre registrar que o contrato de seguro constitui negócio jurídico de natureza eminentemente aleatória, regido pelos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual, sendo tais postulados particularmente relevantes na formação da vontade das partes.

Nesse sentido, dispõe o artigo 757 do Código Civil:

“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Igualmente pertinente é o artigo 422 do Código Civil, que consagra o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais:

“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

No mesmo sentido, estabelece o artigo 766 do Código Civil:

“Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.”

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que a prestação da garantia securitária depende da lealdade informacional do segurado, especialmente quanto ao seu estado de saúde, quando tal circunstância for relevante para a avaliação do risco pela seguradora.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a simples existência de doença preexistente não autoriza automaticamente a negativa da cobertura securitária, sendo necessária a comprovação da má-fé do segurado, especialmente quando não houve exigência de exames médicos prévios pela seguradora.

Nesse contexto, dispõe a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça:

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Assim, a orientação jurisprudencial dominante estabelece dois critérios relevantes: a seguradora pode exigir exames médicos prévios para aferição do risco, se não o fizer, assume o risco do contrato, salvo prova robusta de que o segurado agiu dolosamente ao omitir doença preexistente.

No caso concreto, entretanto, a análise do conjunto probatório revela circunstância distinta daquela protegida pela súmula mencionada.

Isso porque os documentos médicos constantes dos autos demonstram que o segurado possuía histórico clínico relevante e duradouro, incluindo doença arterial coronariana com implantação de stent desde 2009, episódios reiterados de fibrilação atrial tratados por ablação em 2009, 2011 e 2016, além de hipertensão e diabetes, condições estas que constituem fatores de risco graves e amplamente conhecidos para eventos cerebrovasculares.

Trata-se, portanto, de quadro clínico significativo, cuja existência não poderia razoavelmente ser desconhecida pelo próprio segurado, circunstância que evidencia que tais condições de saúde eram preexistentes, diagnosticadas e de conhecimento do contratante quando da adesão ao seguro.

Cumpre salientar que a declaração pessoal de saúde constitui instrumento essencial para a formação do consentimento da seguradora, pois é a partir dessas informações que se procede à avaliação atuarial do risco assumido.

Assim, ao afirmar no questionário de saúde não possuir doenças relevantes, quando já era portador de enfermidades cardiovasculares diagnosticadas há vários anos, o segurado forneceu informação inverídica apta a influenciar diretamente na aceitação do risco pela seguradora, o que caracteriza violação ao dever de boa-fé objetiva.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a omissão consciente de doença preexistente relevante autoriza a negativa da cobertura securitária, como exemplifica o seguinte precedente:

“Não é devido o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida quando comprovado que o segurado omitiu doença preexistente relevante no momento da contratação, caracterizando má-fé contratual.”
(STJ, AgRg no REsp 1.362.993/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014).

Dessa forma, verifico que o conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar que houve omissão relevante de informações médicas preexistentes, circunstância que compromete a boa-fé contratual e legitima a recusa da cobertura securitária.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, também não assiste razão à apelante.

A negativa de pagamento de indenização securitária, quando fundada em interpretação contratual plausível e amparada em elementos probatórios razoáveis, não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar reparação por dano moral, constituindo mero exercício regular de direito.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem afirmado que a controvérsia contratual ou a negativa fundada de cobertura securitária não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem abuso ou ilicitude, o que não se verifica na hipótese.

Assim, inexistindo prova de conduta abusiva ou ilícita por parte da seguradora, não há que se falar em indenização por danos morais.

Diante de todo o exposto, concluo que a sentença recorrida analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente a legislação pertinente à matéria.

3.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada eventual gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/04/2026